Tribunal: TJDFT
Processo: 0721554-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721554-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: EF RESTAURANTE EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília no procedimento de cumprimento de sentença (PJe no 0736578-19.2018.8.07.0001) proposto por EF RESTAURANTE EIRELI – ME que em desfavor da agravante, assim decidiu a impugnação do devedor: 1. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, que há excesso de execução, ao passo que a credora pleiteia o recebimento da diferença do valor relativo ao Fundo de Promoção e Propaganda, no valor de R$ 4.469,82, o que não seria admitido, tendo em vista que a lei de locações só autoriza, nas ações revisionais de aluguel, a cobrança das diferenças dos aluguéis. 2. Instada, a credora entende ser possível a cobrança do valor referente ao Fundo de Promoção e Propaganda, tendo em vista que sua cobrança é feita tendo como base de cálculo o valor do aluguel, sendo cobrado o valor correspondente a 10% do valor da locação. 3. Decido. 4. Razão assiste à credora. 5. Na ação revisional, foi proferida sentença que fixou o aluguel no valor do aluguel em valor menor ao que vinha sendo cobrado pela executada. 6. Desta forma, foi formulado o pedido de cumprimento de sentença para recebimento dos valores pagos a maior pela locatária. 7. É inconteste que a locatária, no caso em tela, pode cobrar as diferenças devidas a título de aluguel, durante a ação de revisão, nos próprios autos da ação revisional (art. 69, § 2o, da Lei no 8.245/1991). 8. A controvérsia reside na possibilidade de ser cobrada a diferença referente ao Fundo de Promoção e Propaganda. 9. O contrato com as cláusulas gerais da locação traz, em seu item 18.3, no que tange ao Fundo de Promoção e Propaganda, que a contribuição mensal dos Lojistas será equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do aluguel mínimo mensal reajustável vigente. (id. 28998917, pág. 34) 10. É certo que o Fundo de Promoção e Propaganda é verba cobrada de forma acessória à locação, tendo como base de cálculo o valor do aluguel. 11. Desta forma, correto está o entendimento de que o acessório segue o principal. 12. Ora, se a locatária efetuou o pagamento a maior do Fundo de Promoção e Propaganda ao longo da tramitação da ação de revisão de aluguel, com base, repiso, no valor cobrado a maior a título de aluguel, é corolário lógico que, com a redução do aluguel será reduzido o valor cobrado a título de Fundo de Promoção e Propaganda. 13. Da mesma forma, se possível a cobrança da diferença dos aluguéis, deve ser possibilitada a cobrança das diferenças relativas ao Fundo de Promoção de Propaganda. 14. Não cabe aqui a interpretação meramente literal do dispositivo previsto na lei de locações. O texto normativo não exaure as possibilidades relacionadas às peculiaridades de cada contrato que possa ser firmado entre as partes, seja contrato de imóvel residencial, não residencial ou em shopping centers. 15. Desta forma, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. 16. No que diz respeito ao alegado pela parte devedora, de que estaria efetuando o depósito judicial do valor cobrado a fim de evitar a incidência da multa e dos honorários advocatícios, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a garantia do juízo para oferecimento de impugnação de sentença não se equipara ao pagamento voluntário da obrigação, razão pela qual é devida a multa e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. (...) 17. Intime-se a executada para efetuar o depósito dos honorários advocatícios e da multa, no valor de 10% cada, sobre o valor do débito, no prazo de 5 dias, sob pena de penhora. (...) Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, manifesto prejuízo ante a fixação da multa sobre o saldo devedor em virtude do total da impugnação, quando esta era apenas parcial, referente aos valores de fundo de promoção e propaganda. Sustenta que foi efetuado prévio depósito do valor total da impugnação, embora estivesse impugnando apenas o montante referente ao fundo de promoção e propaganda. Vindica que que as parcelas do fundo não podem ser cobradas juntamente com os alugueres em face da ausência de previsão (art. 73 da Lei no 8.245/91). Entende que a multa deveria recair apenas sobre a parte controvertida, posto que em relação ao restante houve o depósito integral. Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão agravada. Preparo constante nos Ids 36841717 e 36841718. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à incidência ou não da multa sobre a parte incontroversa do débito exequendo e sobre a possibilidade da restituição, em ação renovatória, do excesso referente ao fundo de promoção de propaganda. Sobre o tema da incidência da multa, são dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença, devendo ser afastada sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. A propósito, vale a transcrição da orientação jurisprudencial do colendo STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS. INTEMPESTIVIDADE. RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA. 1. Ação ajuizada em 2/5/17. Recurso especial interposto em 28/5/18. Autos conclusos ao gabinete em 28/6/19. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em dizer da violação do art. 523, §1o, do CPC/15, acerca do critério de quando deve incidir, ou não, a multa de dez por cento sobre o débito, além de dez por cento de honorários advocatícios. 3. São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. 4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Na hipótese dos autos, apesar de advertir sobre o pretendido efeito suspensivo e da garantia do juízo, é incontroverso que a executada realizou tempestivamente o depósito integral da quantia perseguida e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fato que revela, indene de dúvidas, que houve verdadeiro pagamento do débito, inclusive com o respectivo levantamento pela exequente. Não incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC e correta extinção do processo, na forma do art. 924, II, do CPC. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.834.337/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.) Da detida análise da impugnação dos autos de origem, ao apresentar a impugnação, o devedor não reconhece expressamente o montante devido. Ao contrário, faz questão de enfatizar que o depósito não constitui pagamento, mas mera garantia processual. Por oportuno, transcrevo o trecho da impugnação apresentada (ID 122774552 dos autos de origem, p. 4): Tendo em vista os fatos e direitos aduzidos na presente, ressalta que o valor depositado nos presentes autos é feito na forma de garantia, requerendo expressamente que este fique retido até a análise judicial acerca do valor efetivamente devido, nos termos já expostos. Destarte, outra seria a solução se a parte procedesse, ao invés do depósito em garantia, o efetivo pagamento da quantia incontroversa. Vale destacar que o ordenamento processual não exige o prévio depósito ou a penhora para apresentação de impugnação (art. 525, caput do CPC). Assim, não assiste razão ao recorrente quanto à incidência da multa do art. 523 do CPC sobre a integralidade do débito. No que se refere a possibilidade de inclusão do fundo de promoção de propaganda, vale dizer que se trata de obrigação acessória incluída no próprio contrato de locação, consoante se extrai do item 7 do ID 26737735 dos autos de origem. Nesse contexto, caracterizada a sua natureza acessória, se admite que sua execução seja procedida juntamente com o principal porquanto não foi excepcionada, consoante preconizado pelo art. 233 do Código Civil, verbis: Art. 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. A jurisprudência deste egrégio Tribunal já reconheceu que os fundos de promoção de propaganda, mesmo que com outras denominações, constituem obrigação acessória do contrato de locação. Confira-se os seguintes arestos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO LOCATÍCIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER. LOCATÁRIA. INADIMPLÊNCIA. EXCESSO NA COBRANÇA. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE E BOA-FÉ OBJETIVA. PACTA SUNT SERVANDA. LIMITE DA AUTONOMIA. REGULAÇÃO LEGAL (LEI No 8.245/91, ART. 54). ACESSORIOS CONTRATUAIS E DA MORA. FUNDO DE RESERVA E FUNDO DE PROMOÇÃO À PROPAGANDA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE. MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL (10%). ADEQUAÇÃO. LIMITAÇÃO RESERVADA AOS CONTRATOS DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULAS LIVREMENTE CONVENCIONADAS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AGREGAÇÃO INDEVIDA À OBRIGAÇÃO. FATO GERADOR DO ENCARGO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA EM CONJUNTO COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. RESERVA LEGALMENTE ASSEGURADA AO JUIZ (CPC, ART. 85). BIS IN IDEM. JUROS MORATÓRIOS. TERMO DE INCIDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. MORA EX RE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PREVISTO NO CONTRATO. OBSERVÂNCIA. QUITAÇÃO. CONSIDERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. DESCABIMENTO. CONSIDERAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMETNO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À LOCATÁRIA. ACOLHIMENTO QUASE INTEGRAL DO PEDIDO (CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Encerrando o contato de locação comercial de imóvel situado em centro comercial natureza puramente negocial, as condições avençadas, não encontrando repulsa legal, devem ser preservadas como expressão da autonomia de vontade que é assegurada aos contratantes, traduzindo legítima a cobrança dos encargos afetos ao Fundo de Reserva e Fundo de Promoção à Propaganda, conforme obrigações assentidas mutuamente pelos contratantes ao fixarem as condições específicas e particularizadas da relação negocial travada segundo seus próprios interesses, sobretudo em se considerando a natureza atípica e mista do negócio jurídico. 2. A autonomia de vontade resguardada aos contratantes adquire ainda mais relevo no ambiente de relação negocial de natureza puramente empresarial, o que, em se tratando de locação de imóvel comercial situado em shopping center, é corroborado pelo próprio enunciado legal, tornando inviável que, não dissentindo de regras legalmente positivadas nem implicando situação de abusividade em confronto com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, cláusulas livremente convencionadas sejam sujeitadas ao controle judicial como expressão dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (LEI no 8.245/91, art. 54). (...) 8. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Sentença parcialmente reformada. Unânime. (Acórdão 1202020, 07129336220188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA - SHOPPING CENTER - CONTRATO DE LOCAÇÃO - CUSTO MÍNIMO DE OCUPAÇÃO - ALUGUEL - ENCARGOS CONDOMINIAIS - FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA. 1. Nos contratos de locação em Shopping Center, o custo mínimo de ocupação engloba o aluguel, as despesas condominiais e a contribuição para o Fundo de Promoção e Propaganda, que no caso concreto, não estão automaticamente incluídos no valor do aluguel mínimo. 2. Deu-se parcial provimento ao apelo dos réus. (Acórdão 1060961, 20150110736714APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 280/292) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE JUROS. LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA DO FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA. MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Mesmo que não exista cláusula contratual específica, tratando da inadimplência, é cabível a cobrança dos juros, em razão da mora, ex vi do art. 389 do Código Civil. II - O locatário deve responder pelos valores assumidos contratualmente, ainda que estes sejam repassados a condomínio ou fundo de lojistas. III - Merece ser minorada a verba honorária fixada em valor exorbitante e que se afaste dos princípios da moderação e equidade, que devem embasar o arbitramento de tal condenação com lastro no art. 20, §4.o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 411746, 20080610059168APC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, , Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2010, publicado no DJE: 22/3/2010. Pág.: 102) Neste contexto, sem perquirir sobre as demais questões pertinentes ao mérito do recurso, não há como atribuir a vindicada verossimilhança aos argumentos esposados pela recorrente e nem reconhecer o risco de dano processual, não se verificando, portanto, os pressupostos fáticos e jurídicos para a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se. Intimem-se, inclusive a agravado para responderem ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília-DF, de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH